Tribunal: TJSP
Processo: 1001190-26.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação indenizatória acolhida em sentença – Evidência trazida pela prova oral e documental de que o autor não aguardou o momento próprio para ingressar na garagem de sua residência, interceptando a trajetória de veículo que trafegava em sua mão regular de direção, fazendo com que ele se chocasse com o veículo do autor, este regularmente estacionado em via pública - Laudo

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação indenizatória acolhida em sentença – Evidência trazida pela prova oral e documental de que o autor não aguardou o momento próprio para ingressar na garagem de sua residência, interceptando a trajetória de veículo que trafegava em sua mão regular de direção, fazendo com que ele se chocasse com o veículo do autor, este regularmente estacionado em via pública - Laudo pericial que atesta a perda total do veículo – Fato constitutivo do direito do autor demonstrado e a alegação do réu de que o veículo por ele interceptado trafegava em excesso de velocidade que não foi provada – Sentença mantida – Recurso improvido.